Tribunal: TJMT
Processo: 1014002-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014002-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade
.

6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora.

7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC no 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata
-
se
de Recurso de Apelação
i
nterposto por
Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
“Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”
, que julgou improcedente os pedidos fo
rmulados na inicial.

Em suas razões recursais, a seguradora apelante sustenta, preliminarmente, que houve prévia comunicação administrativa à concessionária, gerando protocolo específico, o que afastaria a alegação de inércia ou cerceamento de defesa, uma vez que a apelada teria desperdiçado a oportunidade de vistoriar o bem na esfera extrajudicial. No mérito, defende a suficiência do arcabouço probatório, asseverando que o laudo de oficina, elaborado por empresa idônea e escolhida pelo segurado, é documento hábil e previsto nas normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétric
a para confirmar a origem elétrica do dano.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, pautada no risco administrativo e no Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada. Aduz, ainda, ser desarrazoado exigir que o consumidor preserve equipamentos danificados de uso contínuo por tempo indeterminado à espera de uma perícia judicial futura, sob pena de vulnerar o princípio da eficiência e a própria natureza do contrato de seguro. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária de sucumbência, fixada em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que a demanda não apresenta complexidade técnica que justifique tal patamar.

Em contrarrazões, Id. 364377902,
a apelada em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais não combatem especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção do julgado, reiterando que a ausência de preservação do bem sinistrado impediu a realização de prova pericial indispensável para o deslinde da controvérsia, operando-se um vácuo probatório que não pode ser suprido por laudos unilaterais desprovidos de assinatura de profissional habilitado ou fundamentação técnica robusta.

Sustenta a fidedignidade de seus registros internos, os quais gozam de certificações de qualidade e auditoria da agência reguladora, reafirmando que não houve qualquer perturbação na rede de distribuição na data e hora informadas pelo consumidor. Conclui que a improcedência é medida de rigor ante a inexistência de prova do nexo causal, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, mesmo sob o prisma da responsabilidade objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se d
e
recurso de
Apelação
interposto
por
Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
“Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”
, que julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial
.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelada, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
.

No caso em análise, a apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos
(Id.
364377857
)
que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seus segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, conforme bem destacado na s
entença recorrida, os laudos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Além disso, verifica-se que os laudos não apresentam identificação adequada dos profissionais responsáveis por sua elaboração, não demonstram a metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possuem a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme exigido pela Resolução no 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O relatório carece
de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia. Veja-se:

Sobre a insuficiência de laudos unilaterais para comprovar o nexo causal em casos semelhantes, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Outro ponto relevante é que os segurados da apelante não preservaram os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Ademais, não comunicaram tempestivamente o sinistro à concessionária de energia elétrica, privando-a da oportunidade de inspecionar os equipamentos e as instalações elétricas internas das unidades consumidoras.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Quanto à alegação da apelante de que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, cabe destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para presumir a responsabilidade da concessionária, especialmente quando não há prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições técnicas e econômicas para tanto, como é o caso da seguradora apelante.

A jurisprudência
pátria discorre sobre:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
.
1 .
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço concedido, nos moldes dos artigos 37, § 6o, da
cf
e 14 do CDC, além de estar obrigada a prestar os serviços objeto de concessão de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. 2. Conforme entendimento desta Câmara, a prova do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta falha na prestação dos serviços pode ser obtida por outros meios que não, necessariamente, a apresentação de relatório do módulo 9 do PRODIST elaborado apenas quando o ajuizamento da demanda é antecedido de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1 .000/2021 e no 414/2010 (revogada). Tal pedido administrativo não configura requisito para o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. 3. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os danos elétricos no (s) equipamento (s) e a falha na prestação dos serviços está demonstrado por meio de laudo (s) técnico (s) elaborado (s) por empresa (s) especializada (s) e que atestara (m) a perda e orçara (m) o conserto do (s)
ben
(s
)
.
Prova idônea que comprova que os equipamentos foram danificados por manobra de religamento (não executada pela Power), ocasionando uma conexão incorreta da chave lâmina, causando uma
ausencia
de tensão na fase C. 4. Pretensão subsidiária referente à indenização dos salvados. Tese trazida em
contestação .
Ausência de prova do valor comercial dos componentes perdidos ou danificados. Inexistência de enriquecimento ilícito da seguradora. 5. Ação julgada
procedente .
Ônus sucumbenciais invertidos. 6. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto,
prequestionada.APELAÇÃO

PROVIDA .

(TJ-RS - AC: 50140692220228210033 SÃO LEOPOLDO, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
ao recurso interposto por

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026